Tribunal: TJDFT
Processo: 0735626-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação da agravante[1], cujo teor evidencia a ausência de envide de diligências destinadas à sucessão processual da litisdenunciada Dorcelina Alves de Amorim no feito subjacente, apreensão corroborada pelo detido cotejo daqueles fólios, cujo trânsito processual encontra-se paralisado, e, outrossim, considerando que o presente recurso versa exatamente sobre a manutenção de aludida litisdenunciada no vértice subjetivo da ação da qual germinara a insurgência ora devolvida a reexame, intime-se o herdeiro Urivaldo Almeida de Amorim para que, no prazo de (cinco) dias, manifeste-se acerca deste agravo, esclarecendo sobre a subsistência de inventário ou, caso inexistentes bens legados pela falecida, o nome de todos seus sucessores. I. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 33237287